Tribunal: CARF
Processo: 10840.002328/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002328/2002-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.419 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
SANTAL EQUIPAMENTOS S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial anulatória do auto de infração
objeto do processo administrativo importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso voluntário interposto, atraindo a
aplicação da Súmula CARF n° 1.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco
Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da contribuição para o PIS do período de julho a dezembro de 1997, quando da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002328/2002-01
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002328/2002-01

revisão de DCTF na qual se constatou compensação indevida, pois o processo judicial indicado
pela contribuinte não teria comprovado a existência de indébito suficiente para extinção dos
créditos.
Conforme descrição dos fatos de fls. 30/31 e demonstrativos de fls. 33/35, o autuante
constituiu o crédito tributário no valor de R$ 112.684,98, sendo R$ 42.234,74 de contribuição,
R$ 38.774,18 de juros de mora e R$ 31.676,06 de multa proporcional à contribuição.
A base legal do lançamento encontra-se descrita na fl. 30.
Devidamente cientificada em 11/06/2002, conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fl. 152, a interessada apresentou em 25/06/2002 a impugnação de fls. 1 a 26.
Nela a impugnante alegou, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa por falta
de clareza do auto de infração.
Argumentou que no processo judicial indicado em sua DCTF, já transitado em julgado,
ficou claro ser ela detentora de crédito perante o Fisco, reconhecendo inclusive o direito à
compensação do referido crédito com parcelas futuras da mesma exação.
Aduziu ainda que o cálculo da contribuição para o PIS deve ser feito de acordo com o
que já decidiu o Primeiro Conselho de Contribuintes, ou seja, com base no faturamento do
sexto mês anterior ao do fato gerador.
Prosseguiu discorrendo sobre o direito à compensação de créditos da contribuição para
o PIS com débitos da mesma exação, e sobre o reconhecimento de tal direito na decisão
proferida na ação judicial.
Em seguida, suscitou inconstitucionalidade da exigência dos juros de mora com base na
taxa Selic e da multa de lançamento de ofício (pelo seu caráter confiscatório), requerendo,
quanto a esta última, sua exclusão com base na denúncia espontânea prevista no art. 138 do
Código Tributário Nacional.
A 4a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 10.153, deu provimento parcial ao apelo,
com decisão assim ementada:
SEMESTRALIDADE. PRAZO DE RECOLHIMENTO. ALTERAÇÕES.
Normas legais supervenientes alteraram o prazo de recolhimento da contribuição para o
PIS, previsto originariamente em seis meses.
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXONERAÇÃO.
Segundo entendimento externado pela administração tributária há que se exonerar a
contribuinte da multa de oficio imposta sobre compensação indevida declarada na
DCTF, tendo em vista a retroatividade benigna do caput do art. 18 da Lei n° 10.833, de
2003.
A decisão de piso cancelou a multa de lançamento de ofício, mas manteve a
aplicação da semestralidade e dos juros, bem como afastou as preliminares suscitadas pela
Recorrente.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002328/2002-01

Em recurso voluntário, a empresa ratificou os argumentos de sua defesa anterior,
sustentando a ilegitimidade do auto de infração.
O despacho de e-fls. 583 negou seguimento ao recurso voluntário, pois a empresa
não arrolou, preferencialmente, os bens imóveis, nos termos do art. 33, §3°, do Decreto n°
70.235/72.
Em seguida, a empresa informou que todos os seus bens imóveis estavam
onerados por hipoteca ou penhora em ações de execução fiscal.
A negativa de seguimento foi mantida em despacho posterior de e-fls. 594, sob a
justificativa de que imóveis dados em garantia podem ser arrolados.
Posteriormente, o auto de infração foi enviado para cobrança (e-fl. 702).
Na e-fl. 705 e seguintes, a empresa comunica a propositura de ação anulatória, o
processo judicial n° 2006.61.02.010269-3.
Na e-fl. 753, consta despacho da RFB com o seguinte teor:
Diante da edição do ADI/RFB n° 30/2009, proponho que se declare a nulidade dos
despachos de fls. 571 e 654/655, que negaram seguimento ao recurso voluntário.
Consequentemente, sugiro o envio dos autos ao Carf.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, os autos viram ao CARF em virtude da edição do ato
declaratório ADI/RFB n° 30/2009, por meio do qual as unidades da Secretaria da Receita Federal
do Brasil deveriam declarar a nulidade das decisões que não tivessem admitido recurso
voluntário de contribuintes, por descumprimento do arrolamento de bens e direitos, bem como
dos demais atos delas decorrentes, realizando um novo juízo de admissibilidade com dispensa do
referido requisito.
Por isso, foram anulados os despachos de e-fls. 583 e 594.
Ocorre que o contribuinte ingressou com ação anulatória do auto de infração
0001041, conforme documentação juntada nas e-fls. 705 e seguintes.
Confira-se alguns trechos da petição inicial, que demonstra a submissão do objeto
deste processo administrativo à manifestação do Poder Judiciário (concomitância):
(...)
Por meio da presente ação a Autora vem a juízo postular a nulidade do
lançamento dos créditos tributários por meio dos Autos de Infração 0000126, 0001041
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002328/2002-01

e
0000521,
respectivamente
relativos
aos
processos
administrativos
10840.000039/2002-69, 10840.002328/2002-01 e 10840.001461/2002-31.
(...)
DO DESRESPEITO A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
FAVORAVELMENTE À AUTORA
Ante todo o até então exposto, tem-se que a Ré, em nítido desacato,
desconsiderou completamente o direito da Autora por meio dos Acórdãos proferidos
nos autos dos Processos Administrativos 10840.000039/2002-69, 10840.002328/2002-
01 e 10840.001461/2002-31, uma vez que:
- Desrespeitou determinação expressa de decisão judicial com trânsito em
julgado, ao negar o direito à compensação e negar a própria existência do crédito;
- Contrariou o disposto na LC 7/70 e posteriores ao elaborar os cálculos
apresentados (semestralidade), para ao final concluir inexistir crédito;
(...)
- Da Prova Inequívoca da Verossimilhança das Alegações
Por meio da presente ação a Autora vem a juízo postular a nulidade do
lançamento dos créditos tributários por meio dos Autos de Infração 0000126, 0001041
e
0000521,
respectivamente
relativos
aos
processos
administrativos
10840.000039/2002-69, 10840.002328/2002-01 e 10840.001461/2002-31.
Como foi demonstrado e comprovado à saciedade, a Autora possuía o direito de
compensar seus créditos de PIS, uma vez que assim lhe foi reconhecido pelo Poder
Judiciário, consubstanciando-se em flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade
praticada pela Ré a exigência, por meio de lançamentos de ofícios, dos valores
compensados.
Conforme se conclui, a Ré está desacatando decisão judicial que reconhece o
direito da Autora compensação do PIS recolhido indevidamente com base nos
Decretos Leis 2445 e 2449/88, visto que tais recolhimentos deveriam se dar nos
moldes da Lei Complementar 07/70, que contempla a semestralidade, a qual não foi
aplicada pela Ré na verificação das compensações realizadas.
Em razão da denegação dos recursos voluntários, pela não aceitação dos
arrolamentos de bens efetuados, a discussão administrativa de tais créditos tributários
encerrou-se, mesmo diante da flagrante irregularidade que os permeia.
E por consequência, mesmo sendo tais lançamentos eivados de nulidade em
razão do desacato à decisão judicial transitada em julgado, a Autora está ameaçada de,
a qualquer instante, ser excluída do PAES, o que além de não estar taxativamente
previsto na Lei 10.684/03, contraria os princípios do programa, visto que a Autora
vem cumprindo regularmente as regras estabelecidas.
Pedido
(...)
Ao final, seja julgada procedente a presente ação, a fim de serem anulados os
créditos tributários oriundos dos Autos de Infração 0000126, 0001041 e 0000521,
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002328/2002-01

respectivamente relativos aos processos administrativos 10840.000039/2002-69,
10840.002328/2002-01 e 10840.001461/2002-31.
Do exposto, tem-se que a propositura, pelo contribuinte, da ação judicial importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso voluntário
interposto, atraindo a aplicação da Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital